Tribunal: TCU
Processo: 028.951/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que deu provimento parcial de modo a reduzir o débito imputado ao ex-gestor. A condenação se deu em razão da não comprovação integral do bom e regular uso dos recursos de convênio que tinha por objeto a implantação de uma unidade produtivas de criação de galinhas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Euclides Sérgio Costa de Lima contra o Acórdão 9873/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, aos demais interessados e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.